Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA ESTIPULANTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FORMAL À OPERADORA. ÔNUS DE VERIFICAÇÃO DA OPERADORA. INFORMAÇÃO PÚBLICA E DE FÁCIL ACESSO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão.
2. A Resolução Normativa no 557/2022, da ANS, estabelece que, para a manutenção do contrato coletivo empresarial, o empresário individual deverá conservar a sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, e eventual irregularidade poderá resultar na rescisão do contrato, caso não sanada, mediante notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência.
3. A regularização da situação cadastral da estipulante perante a Receita Federal, dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias concedido na notificação, afasta o fundamento para o cancelamento unilateral do plano de saúde.
4. A ausência de comunicação formal da regularização à operadora não configura irregularidade, pois se trata de informação pública e acessível à própria operadora, a quem incumbe diligenciar e verificar a situação antes de rescindir o contrato.
5. A atribuição de ônus ao consumidor de comprovar a comunicação formal de um fato público e oficial contraria a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção conferida ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Apelação conhecida e não provida.